Tribunal: TJBA
Processo: 8002801-27.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002801-27.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILU CARDOSO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO FIGUEIRO MATOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E INCONCLUSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento da inexistência de incapacidade permanente decorrente do acidente automobilístico. Em grau recursal, a autora alega contradições no laudo pericial que reconhece sequela funcional com perda de até 10% da função de membro corporal, mas afasta a existência de incapacidade permanente, requerendo, assim, a reforma da sentença ou a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial inconclusivo e contraditório, deve ser anulada para a realização de nova perícia ou complementação do laudo, a fim de se esclarecer a existência ou não de incapacidade permanente parcial decorrente do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT tem natureza de responsabilidade civil objetiva, sendo devido mediante comprovação de lesão pessoal decorrente de acidente com veículo automotor, independentemente de culpa.

4. O laudo pericial judicial apresenta contradições internas ao reconhecer perda funcional de 10% da função de membro corporal e, simultaneamente, afastar a existência de incapacidade permanente.

5. A Tabela DPVAT e a Súmula 474 do STJ estabelecem que a invalidez parcial permanente dá ensejo à indenização proporcional.

6. O laudo, por ser contraditório e inconclusivo, não possui credibilidade para fundamentar o julgamento, sendo necessária sua complementação ou a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

7. A ausência de enfrentamento fundamentado da impugnação ao laudo pericial, violando o dever de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8002801-27.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante MARILU CARDOSO DE LIMA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/Ba, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)